Tribunal: TJDFT
Processo: 0034982-62.2014.8.07.0007
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. NULIDADE DE INTIMAÇÃO. PRECLUSÃO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO UMA ÚNICA VEZ. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Segundo art. 278, do CPC, a nulidade deve ser alegada na primeira oportunidade, sob pena de preclusão. Se a parte opta deliberadamente por se manter em silêncio, não pode vir a suscitá-la em momento que lhe é oportuno, sob pena de violar a boa-fé processual.
2. Conforme o Enunciado de Súmula no 150, do STJ, a execução prescreve no mesmo prazo da ação de conhecimento do pleito que deu origem ao título executivo judicial.
3. Suspensa a execução por um (1) ano, por falta de localização de bens do devedor, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente.
4. Tendo sido interrompida a prescrição, não se mostra possível nova interrupção, sob pena de a execução perdurar ad eternum, conforme prevê o art. 921, § 4o, do CPC.
5. Apelo não provido.